Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CÂNCER RENAL. MEDICAMENTO PADRONIZADO. NÃO FORNECIMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. No caso concreto dos autos, há laudo médico no qual é atestado que o agravante encontra-se acometido por Neoplasia Maligna do Rim, com metástase pulmonar, e prescrita a medicação padronizada Pazopanibe 800mg/dia, para tratamento medicamentoso até progressão da doença ou toxicidade limitante, sob o risco de sofrer hipoxemia pelo acometimento pulmonar e piora grave (ID 46128136-págs. 14/15) . Ademais, é atestado que outras opções farmacológicas disponíveis no Sistema Único de Saúde não apresentam grande taxa de resposta e que a medicação prescrita é imprescindível pois aumenta a resposta e a sobrevida global e livre da enfermidade e que não há outro fornecido pela rede pública de saúde com atividade terapêutica similar ao medicamento pleiteado. Outrossim, no laudo ID 46128136 - pág. 17, emitido pela Dra. Jandra Evangelista, CRM/GO 19218, do Hospital de Câncer Araújo Jorge, é informado que o agravante corre o risco de ir a óbito e necessita, de forma precoce, iniciar o tratamento sistêmico. Também, foi declarado que o uso do Pazobanibe em primeira linha de tratamento para câncer renal foi validado pelo estudo COMPARZ, com impacto em sobrevida global, livre de progressão e taxa de resposta.
5. Em nota técnica colacionada aos autos originários (ID 161651897) e expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, é informado que o fármaco pleiteado é previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para carcinoma de células renais desde outubro de 2022 e que não há medicamento genérico ou similar para o caso em apreço. Ainda, o NATJUS se manifestou favorável à demanda.
6. Portanto, não há respaldo para a negativa de fornecimento do medicamento padronizado pela rede pública de saúde. Dessa forma, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.
7. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a Decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o medicamento padronizado, PAZOPANIBE 400mg, no prazo de 10 (dez dias) dias, a contar da intimação da Decisão que deferiu a tutela recursal, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do réu.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.